Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-80.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706938-80.2023.8.07.0005 RECORRENTE: RAYLLAN DOS SANTOS BRITO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DIVERSA EM VIRTUDE DE MAIS DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. EXTRAPOLAÇÃO DO CRITÉRIO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO PRESCINDÍVEL. SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Inviável pleito absolutório por insuficiência probatória, pois o depoimento seguro e detalhado da vítima foi corroborado pelas declarações dos policiais e pela prisão dos réus, logo após o crime, ainda dentro do veículo com as características marcantes descritas pela vítima. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos. Ademais, o depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade. 3. Na primeira fase de dosimetria da pena, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, não há possibilidades de reduzir a pena-base ao mínimo legal. 4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante. 5. O aumento em fração diversa, capaz de impactar relevante exacerbação da pena-base, pelo fato de o réu ter mais de uma condenação apta a ensejar o descredenciamento dos antecedentes não se mostra razoável, pois desequilibra o sistema objetivo-subjetivo que considera o a quantidade de moduladoras descredenciadas como elemento mais relevante do que a intensidade do descredenciamento de cada uma delas, individualmente. 6. Diante da presença de duas majorantes do crime de roubo é possível que uma delas seja utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, e a outra na terceira. 7. A incidência da majorante pelo uso de arma de fogo no delito de roubo prescinde da apreensão e da realização da perícia para aferir seu potencial lesivo, bastando que haja provas firmes e harmônicas nos autos a respeito de sua efetiva utilização na empreitada criminosa. Recai sobre a defesa o ônus de provar tratar-se de um simulacro. 8. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. 9. Apelações de dois réus parcialmente providas e não provida a do terceiro réu. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, buscando a sua absolvição por ausência de provas quanto à autoria do delito. Invoca o princípio do in dubio pro reo. Ressalta que o reconhecimento pessoal não observou as formalidades previstas no artigo 226 do CPP; b) artigo 59 do Código Penal, asseverando que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso em tela. Pede a readequação da dosimetria da pena-base. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 59 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o entendimento adotado pelo órgão julgador, acerca da exasperação da pena-base, está em plena sintonia com a jurisprudência do STJ: “O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.466.029/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). A corroborar: EDcl no AgRg no REsp n. 1.970.697/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024. Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.612.331/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 226 do CPP. Isso porque a matéria recursal, no sentido de que o reconhecimento pessoal não observou as formalidades legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já assentou que “a tese apresentada no Apelo não foi analisada pela Corte de origem, à luz dos dispositivos legais invocados. Perquirir nesta via estreita ofensa à referida norma, sem que se tenha explicitado a tese jurídica que ora se controverte, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. Ao ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (AgInt no REsp n. 2.119.905/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Ainda que se pudesse transpor tal barreira, para a análise da tese supramencionada seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028